Tribunal: STF
Processo: HC 250448
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alexsandro Guimarães Pereira contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 7).



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva em 11/10/2024 pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, do Código Penal.



    O impetrante sustenta que o Tribunal de Justiça se equivocou ao afirmar que não seria possível o conhecimento da matéria relativa à desvinculação do paciente do crime. 



    Salienta que a investigação policial não demonstrou indícios de autoria e materialidade suficientes para a segregação cautelar, inexistindo elementos concretos que justifiquem a medida. 



    Destaca a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, bem como dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    Aduz que o recebimento de ligações pela esposa do acusado não é elemento suficiente para vinculá-lo ao delito e ressalta que a simples intermediação de venda de máquinas entre a vítima e o paciente não autoriza a custódia cautelar. 



    Destaca que, como reside e possui uma empresa na mesma localidade em que ocorreram os fatos, é óbvio que o paciente transitou pela região. 



    Argumenta que o acusado não deve ser preso em razão de um suposto desacordo comercial e afirma que o paciente não integra organização criminosa. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, que possui predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. 



    Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP e revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 



    Requer a concessão da liminar em habeas corpus para conceder a liberdade provisória, requerendo a confirmação da liminar no mérito



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (fl. 930, grifo nosso):



    A materialidade do delito, ou seja, o fumus comissi delicti está claramente demonstrada através dos depoimentos das testemunhas, bem como dos reconhecimentos realizados por estas. Ainda, os indícios são corroborados pelas imagens de câmeras de videomonitoramento as quais mostram o trajeto percorrido pelo veículo Ford/Focus Preto (Placas NSQ9H36), especialmente o trecho de Taquara/Gravataí através da Rodovia ERS-020, a entrada na Estrada Passo do Adão logo após o carro da vítima entrar e o retorno para a rodovia estadual em alta velocidade, sendo que Alexsandro foi identificado dirigindo o veículo no dia 07.06.2024 no Município de Panambi/RS, Maiquel foi reconhecido, sem sombra de dúvidas, nas câmeras das praças de pedágio dirigindo o veículo na ida e na volta dos atos criminosos e os outros tripulantes do veículo possuem características físicas idênticas aos dos investigados. Não fosse o bastante, as conversas obtidas com a quebra de sigilo telefônico do celular da vítima trazem igualmente fortes indícios do envolvimento dos representados no delito em análise. Frise-se que o terminal telefônico que marcou o encontro com a vítima no local em que foi morta conectou-se à rede de internet do Hotel Avenida. Tal circunstância aliada ao depoimento da proprietária do estabelecimento, a qual expressamente reconheceu todos os indivíduos, à exceção de Alexsandro, que já se encontrava no Município de Gravataí, como sendo hóspedes da pousada na noite compreendida entre os dias 11.06.2024 e 12.06.2024, geram robustos indícios acerca da autoria delitiva. Conforme elementos coligidos aos autos, verifica-se que a vítima negociava seus maquinários com ALEXSANDRO e, ao que tudo indica, em razão de desavenças nas negociações, este arquitetou plano pra ceifar a vida da vítima e se apropriar dos bens. ALEXSANDRO se associou a MAURO CRISTIAN, o qual teria, supostamente, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para custear o frete do maquinário agrícola entre os Municípios de Gravataí e Panambi. Por sua vez, MAIQUEL, conhecido como “despachante” no meio criminoso em razão de agir como facilitador de avenças – nulas – de compra e venda de veículos e de máquinas agrícolas por meio da falsificação de documentos públicos e particulares, já possuía um comprador para os bens subtraídos de Sérgio Marques. MAIQUEL e MAURO vieram da região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul juntamente com os adolescentes Jean Lucas Silva da Silva e Pedro Henrique Midon de Oliveira. Hospedaramse no Município de Taquara na noite compreendida entre 11.06.2024 e 12.06.2024 e, através de uma emboscada formulada por ALEXSANDRO, atraíram a vítima Sérgio Marques ao local em que cometida a infração penal sob o falso pretexto de realizar uma negociação de compra e venda do sítio de propriedade da vítima, localizado em Morungava, Gravataí. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que se encontra claramente presente diante da gravidade concreta do delito, bem como do modo de agir dos acusados, os quais parecem ter premeditado toda a empreitada criminosa. Portanto, não pode passar despercebido por esta Instituição a gravidade concreta do fato apurado, sendo necessário resguarda-se a ordem pública. Por fim, quanto ao investigado MAIQUEL, verifica-se a necessidade, igualmente, de se assegurar a aplicação da lei penal, eis que, mesmo com o decreto de prisão temporária em seu desfavor, encontra-se foragido. Diante das circunstâncias, parece evidente a necessidade de se garantir a ordem pública e, quanto a Maiquel, assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, por ora, parece ineficaz a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, bem como a aplicação da lei penal. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO AS PRISÕES TEMPORÁRIAS EM PREVENTIVAS de MAIQUEL DOS SANTOS, MAURO CRISTIAN PORTO DE OLIVEIRA e ALEXSANDRO GUIMARAES PEREIRA, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.”



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontado que o paciente, associado a outros corréus, realizou uma emboscada, com o intuito de ceifar a vida da vítima e de se apropriar de seus bens, em razão de desavenças em negociações, o que resultou na morte do ofendido. 



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.



    (...)



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



     Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, denego a ordem de habeas corpus.”(edoc. 7, p.3 grifo do autor) 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).” 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente